Tribunal: TJSP
Processo: 2216564-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33706
Registro: 2020.0001034330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2216564-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PANAMBY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, são
embargados BORBA’S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, MARCELLO
BORBA SAMPAIO e MARTA RODRIGUES DE LEMOS SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33706
Embargos de Declaração Cível no 2216564-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33706
2
Embargante(s): PANAMBY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Embargado(s): BORBÁS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME E OUTROS
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 4a Vara Cível (Processo no
0038921-52.2005.8.26.0002)
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO MATERIAL. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM
DE
INCONFORMISMO
DA
EMBARGANTE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER
EXPRESSAMENTE
INFRINGENTE.
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados, nos termos do acórdão.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02 do incidente), contra o
acórdão de fls. 416/421 do apenso, que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento, mantendo a r. decisão agravada que indeferiu pedido da
embargante de desconsideração da personalidade jurídica da embargada.
Alega a embargante, em apertada síntese, que houve omissões no
acórdão embargado, pois: 1) o julgado limitou-se a afirmar que não haveria prova do
abuso da personalidade jurídica, deixando de se pronunciar sobre a aplicabilidade do
art. 344 do CPC; 2) não foram analisados os documentos trazidos às fls. 630/633 da
ação principal (fls. 156/159 do agravo), que demonstram a ausência de encerramento
regular da empresa, sem qualquer atividade/faturamento, o que foi feito pela
devedora para garantir a “manutenção do véu protetor da pessoa jurídica e frustrar a
satisfação de débitos.”
Sem contraminuta, conforme certificado às fls. 05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33706
Embargos de Declaração Cível no 2216564-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33706
3
É o relatório.
Da leitura da peça de interposição destes embargos declaratórios,
observa-se que a embargante faz jogo de palavras, atribuindo leitura estrábica ao
acórdão embargado a fim de justificar a sua interposição sob a alegação de haver
omissões.
O fato de a C. Turma Julgadora não ter feito referência expressa, no
acórdão embargado, aos documentos de fls. 156/159 não quer dizer que eles não
foram considerados quando do julgamento do agravo de instrumento. Deve ser
lembrado que o encerramento irregular das atividades pode ser um indício de abuso,
mas, só por si, sem outros elementos indicativos da abusividade, é insuficiente para o
acolhimento da pretensão da embargante.
Por sua vez, não foi ignorado o teor do art. 344 do CPC, que não foi
aplicado porque os sócios foram citados e apresentaram defesa (fls. 216/221).
Contudo, ainda que admissível fosse a aplicabilidade dos efeitos da
revelia por ausência de impugnação especifica dos sócios com relação ao pedido da
desconsideração da personalidade jurídica, isso não exime o credor de apresentar
prova concreta do abuso da personalidade jurídica, o que, repita-se, de fato não
ocorreu.
Logo, o acórdão manteve a decisão agravada porque não observados
os requisitos necessários para o decreto da desconsideração da personalidade jurídica
da embargada, ou seja, porque “não há prova eficaz do abuso da personalidade
jurídica para que possa haver o deferimento do pedido perseguido” por ela,
embargante, conforme constou das fls. 419 do apenso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33706
Embargos de Declaração Cível no 2216564-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33706
4
Desse modo, por leitura atenta do instrumento formado, tanto do
apenso, como deste incidente, verifica-se que não houve nenhum vício processual de
forma que de rigor a corroboração do entendimento lançado no acórdão de fls.
416/421 do apenso, não cabendo rediscussão acerca do indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica porque não restou demonstrado
eficazmente o abuso necessário para o acolhimento do pedido.
Assim, os embargos de declaração nada mais representam do que
mero inconformismo com o desfecho contrário aos interesses da embargante, pois
apenas encaminham para releitura das mesmas provas e argumentos, sem que
nenhuma novidade possa ser identificada que, só por si, fosse forte o bastante para
reversão do quadro.
Além do mais, insta ressalvar que o E. STJ já definiu que “O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.1”
Desse modo, o inconformismo da embargante não é causa bastante
para aplicação de sua tese, não havendo motivo justificável que pudesse dar
sustentação à interposição do presente recurso. Até porque, embora procure mascarar
a verdadeira intenção, os presentes embargos possuem caráter infringente, o que é
vedado pela lei. É preciso lembrar, antes de tudo, que a mera discordância da
fundamentação do decisório guerreado não se erige em causa bastante para a
interposição de embargos declaratórios. A fundamentação do acórdão não é
deficiente e o fato de ser contrária aos interesses do recorrente não os justifica. Ora, a
1 STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33706
Embargos de Declaração Cível no 2216564-41.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33706
5
lei adjetiva prevê os meios próprios para se alcançar a reforma do julgado. No
sentido de descaber tal pretensão, vale colacionar a lição do ilustre então Juiz
Gilberto dos Santos:
“Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão
embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos
fundamentos do julgado, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do
direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.”2
Colocados esses pontos, verifica-se que os embargos perdem possível
sustentação e que a pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do
atual CPC, uma vez que a r. decisão colegiada não é omissa, contraditória, obscura
ou equivocada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
2 Ap. s/Rev. no 538.676 - 2a Câm. STAC - Rel. Juiz GILBERTO DOS SANTOS - J. 22.2.99.